Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001507-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDECIR FELTRIN
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdecir Feltrin, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da Carta Precatória no 3922-77.2017.8.11.0032, código n. 77719, oriunda de determinação proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 974-44.1994.811.0041 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em trâmite perante a Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular na Comarca de Cuiabá-MT, que, indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública do imóvel rural de propriedade do Agravante registrado sob a matrícula n. 441 do CRI de Rosário Oeste, designado para os dias 02/02/2021 (1a praça) e 04/02/2021 (2a praça).
Aduz, em síntese, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, que objetiva o recebimento de valores para ressarcimento de danos ao erário em decorrência de condenação por improbidade administrativa, foi penhorado o imóvel rural de propriedade do Agravante, imóvel este que apesar de situado dentro das linhas divisória de Chapada dos Guimarães-MT, está matriculado sob o no 441 no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Afirma que, o imóvel rural com área de 1.652 hectares foi avaliado por Oficial de Justiça, em 16/10/2013, no valor de R$ 7.434.000,00 (sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil reais), ou seja, R$ 4.500,00 por hectare e, em cumprimento ao expediente deprecado, fora designado para os dias 02/02/2021 e 04/02/2021, ambos às 14h00, a alienação do bem imóvel em 1o Leilão e em 2o Leilão, respectivamente, conforme do Edital publicado no site do Leiloeiro – CH Barbosa Leilões.
Defende a existência de inconsistências no leilão designado, uma vez que a Comarca de Rosário Oeste -MT não possuiria competência ratione loci, para praticar ato processual – leilão judicial, que objetiva a venda de imóvel situado em outra Comarca – Chapada dos Guimarães -MT.
Sustenta que, conforme mapa da propriedade obtida pela internet Google Maps, seria possível constatar que embora a matrícula do imóvel rural esteja registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste -MT, a propriedade rural estaria situada dentro dos limites do Município de Chapada dos Guimarães.
Ressalta, também, que, o valor de atualização da avaliação do imóvel para R$ 10.675.032,29 (dez milhões seiscentos e setenta e cinco mil, trinta e dois reais e vinte e nove centavos) conforme indicado no edital do leilão se encontra defasado (preço vil), na medida em que computou apenas a variação monetária pelo INPC, de forma que o hectare será levado à Leilão por R$ 6.461,88 (seis mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), o qual não se mostra suficiente para fazer frente a valorização imobiliária.
Assevera que, o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica encomendado pelo demandado, com o intuito de apurar o valor de mercado do imóvel de 1.652 hectares, consta as condições do imóvel rural; a existência do plantio de soja nas imediações; a formação de pastagem e a criação de bovinos; as benfeitorias existentes na propriedade; e valores dos imóveis à venda na mesma região, concluindo pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada hectare, que computado a totalidade do imóvel (1.652 hectares x R$ 10.000,00), chega -se à quantia de R$ 16.520.000,00 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte mil).
Afirma que no presente caso se mostra necessária a realização de nova avaliação, com base no art. 873, I, do CPC, em razão da demonstração da defasagem do valor do bem levado à leilão, ante o longo decurso de tempo da última avaliação, evitando com isso a alienação por preço vil.
Por fim, se insurge contra a incidência de comissão ao leiloeiro em 2,5% sobre o valor da avaliação caso o leilão não fosse realizado, ressaltando que, o praceamento do imóvel sem a observância dos requisitos legais, decorre da inércia do Agravado, a quem competia promover os atos necessários à instrução do leilão.
Por essas razões, sustentando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a imediata suspensão do leilão, impedindo inclusive a realização da 2 a praça, até o definitivo julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 74740496 atesta o recolhimento do preparo recursal.
Feito concluso às 17:22, do dia 3-2-2021.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos e a situação exposta no presente recurso, entendo que não estão demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Ainda que esteja evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente por ora a plausibilidade do direito invocado.
Isso porque, vislumbra-se, a priori, a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT para determinar a suspensão da hasta pública, conforme pretende o Agravante.
É cediço que o Juízo Deprecado, como mero executor da Carta Precatória, somente pode recusar o cumprimento da ordem que lhe é remetida nas hipóteses previstas pelo art. 267 do CPC/2015, in verbis:
Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;
II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.
Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.
No que tange aos requisitos essenciais da Carta Precatória, por sua vez, o art. 260 do CPC de 2015 exige, a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento de mandato conferido ao advogado; a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; e, encerramento com a assinatura do juiz.
Deste modo, entendo, a princípio, que é vedado ao Juízo Deprecado decidir a respeito da suspensão de leilão em razão de suposta incompetência em razão do local e de arguição de defasagem na avaliação do bem constrito.
Isso porque, se trata de providência alheia à competência do Juízo Deprecado, que é mero executor da ordem emanada pelo Juízo Deprecante. Assim, sua competência se limita a cumprir as determinações contidas na Carta Precatória, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural.
Sobre o tema, doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:
A lei não diz quais são os atos suscetíveis de cumprimento por via de carta precatória, nem oferece elementos precisos e completos para que se saiba em quais circunstâncias o serão. Essas duas ordens de questões são, porém, resolvidas criteriosamente pelos tribunais, com apoio dos conceitos doutrinários. As cartas precatórias têm por objeto atividades consistentes em comunicação processual, produção de prova ou constrição sobre pessoas ou coisas. Não se deprecam julgamentos, obviamente, porque isso implicaria desviar a causa de seu juiz natural. Nem se depreca a colheita de alegações de qualquer ordem, pois os advogados atuam sempre perante o juiz da causa e a ele devem se dirigir-se. (Instituições de Direito Processual Civil, vol II, 4a ed, Malheiros Editores, São Paulo, 2004, p.521). [Destaquei]
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
COMPETÊNCIA. VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR. CARTA PRECATÓRIA. CUMPRIMENTO SUSPENSO PELO JUÍZO DEPRECADO. "O conflito positivo de competência caracteriza-se pela divergência entre dois ou mais juízes que se dizem competentes para julgar a mesma causa, ou quando há mais de um juiz praticando atos processuais na mesma causa."(CC no 21.093-MG).
O Juízo Deprecado não é o da causa, mas o simples executor dos atos deprecados, não lhe cabendo perquirir sobre o acerto ou desacerto da medida. Precedentes do STJ. Agravo provido, conhecendo-se desde logo do conflito para determinar que o Juízo Deprecado cumpra a carta precatória, anulada a decisão de fl. 192. (AgRg no CC 39965 RJ 2003/0154079-2. Rela Mina NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. j. 08/10/2003. Publ. 19/12/2003). [Destaquei]
No mesmo sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. LEILÃO DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O Juízo Deprecado é mero executor da ordem emanada pelo juízo Deprecante. Assim, sua competência se limita a cumprir as determinações contidas da carta precatória - É vedado ao Juízo Deprecado decidir a respeito da suspensão de leilão em razão de defasagem na avaliação do bem constrito, tendo em vista que tal juízo é exclusivo do Deprecante. (TJ-MG - AI: 10092180007152002 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 03/07/2019, Data de Publicação: 05/07/2019). [Destaquei]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de suspensão de leilão – Alegação de que foi depositado o valor da execução – Quantia inferior ao débito – Avaliação de imóvel e hasta pública por meio de carta precatória – Juízo deprecado que não tem competência para apreciar as questões aventadas pelo garante: - Nos termos do artigo 914, § 2o, do atual Código de Processo Civil, o Juízo deprecado apenas pode julgar questões referentes a vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens nele efetuadas. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 22308502920178260000 SP 2230850-29.2017.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 19/03/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2018). [Destaquei]
In casu, a determinação de alienação em hasta pública se deu no Juízo Deprecante, tendo a Carta Precatória a única finalidade de possibilitar a efetivação do praceamento do bem imóvel de propriedade do Agravante.
Conforme anteriormente ressaltado, ao Juízo Deprecado compete apenas decidir dentro dos limites constantes da Carta Precatória, eis que a análise do mérito da hasta pública a ser realizada, incluindo eventual pedido de suspensão / cancelamento, é de competência do Juízo Deprecante, não do Juízo Deprecado, que, vale repetir, é mero executor da ordem.
Ademais, acerca da discussão sobre a localização do imóvel objeto de penhora, entendo, a princípio, que os documentos juntados pelo Agravante (mapas extraídos do aplicativo Google Maps) não se mostram suficientes para afastar a presunção de legitimidade que goza o Registro do Imóvel, o qual afirma que a propriedade descrita na matrícula 441 do CRI de Rosário Oeste se encontra situado no Município de Rosário Oeste e não em Chapada dos Guimarães/MT (ID n. 74679476), como afirma o Agravante, pois conforme bem destacou o Magistrado a quo, a prova para modificação da competência absoluta deve ser cabal e irrefutável.
De igual modo, em relação à arguição de defasagem do valor atualizado do bem levado à hasta pública, observa-se, a possível caracterização da preclusão consumativa, na medida em que, não tendo o Agravante realizado a devida impugnação ao edital do leilão, publicado em 11-12-2020, no momento oportuno, não pode, agora, alegar preço vil.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – HASTA PÚBLICA DESIGNADA – NÃO CONCORDÂNCIA COM O VALOR DA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO - DÉBITO PROVENIENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.1 - Embora devidamente intimada do auto de avaliação, o Agravante não realizou a devida impugnação no momento oportuno, não podendo, agora, alegar preço vil diante da ocorrência da preclusão consumativa.2- Em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel, como no caso do IPTU, incide, à espécie, a exceção ao regime de impenhorabilidade do bem de família. Inteligência do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. (TJ-MT - AI: 10061235320198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020).
Acerca da insurgência quanto à incidência de comissão ao leiloeiro em 2,5% sobre o valor da avaliação caso o leilão não fosse realizado, ressalto que não houve qualquer manifestação do Magistrado a quo a esse respeito, situação que impede a análise por este Sodalício, sob pena de supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Determino, ainda, a intimação do Agravante, em observância ao art. 10 do NCPC, para que se manifeste acerca da eventual incompetência do Juízo Deprecado para determinar a suspensão da hasta pública questionada.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora